Tribunal: TJMT
Processo: 1087968-71.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1087968-71.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MORISVALDO SOARES MAGALHAES - CPF: 208.377.391-87 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE JULGOU CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou pedido de nulidade de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, afastou a alegação de violação ao dever de informação, rejeitou a pretensão de conversão do ajuste em empréstimo consignado tradicional e indeferiu o pedido indenizatório.

O embargante sustentou omissão quanto à onerosidade excessiva da contratação e quanto ao indeferimento de perícia contábil. Requereu, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.

O acórdão embargado registrou que a controvérsia recursal se limitava à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Consignou também que a instituição financeira juntou contrato, faturas e demonstrativos de utilização do crédito, com saques, compras parceladas e outras movimentações típicas da modalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao rejeitar as alegações de nulidade da contratação, de abusividade dos juros e de necessidade de perícia contábil, ou se os embargos de declaração buscam apenas a rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração só cabem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado examinou de forma expressa a alegação de nulidade da contratação. Assentou que os documentos juntados demonstram a contratação de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha a título de pagamento mínimo da fatura, além da efetiva utilização do crédito na modalidade contratada.

Também foi enfrentada a alegação de deficiência de informação e de vício de consentimento. O colegiado concluiu que tais fatos não foram demonstrados e destacou que incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Não houve omissão quanto à alegação de onerosidade excessiva. O acórdão consignou que não se pode equiparar a taxa de juros do cartão de crédito consignado à média praticada no empréstimo consignado tradicional, porque se trata de operações distintas. Por essa razão, afastou a tese de abusividade.

Também não houve omissão quanto ao pedido de perícia contábil. A prova foi considerada desnecessária, porque a premissa que a justificava, consistente na comparação entre taxas de operações distintas, foi rejeitada no próprio acórdão.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura omissão. Revela apenas irresignação com o resultado do julgamento.

O prequestionamento também não autoriza o acolhimento dos embargos, pois o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as teses relevantes deduzidas pela parte, ainda que em sentido contrário ao seu interesse. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 3. É desnecessária a perícia contábil quando a prova pretendida se funda em premissa jurídica afastada no próprio acórdão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Morisvaldo Soares Magalhães em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante alega omissão quanto à onerosidade excessiva e à desproporção entre o valor utilizado, indicado como R$ 6.080,94, e o valor total descontado, apontado como R$ 42.718,79, requerendo manifestação expressa sobre a aplicação do art. 478 do Código Civil. Sustenta, ainda, omissão quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência para realização de perícia contábil, ao argumento de que seria necessária para apuração das taxas aplicadas pela instituição financeira.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

O embargado apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 350076382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Embora o embargante alegue omissão no v. acórdão, pretende, em verdade, a rediscussão do mérito, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

As questões suscitadas no recurso foram expressamente examinadas no acórdão embargado, com fundamentação suficiente, nos termos do art. 93, IX, da CF. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura omissão, mas mera irresignação com o resultado do julgamento.

Ao delimitar a controvérsia, o acórdão registrou que:

“a controvérsia recursal restringe-se à alegada nulidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sob o argumento de violação ao dever de informação, com pretensão de conversão do ajuste em empréstimo consignado tradicional e condenação indenizatória.”
(id. 348042857).

No exame do mérito, o colegiado assentou que a instituição financeira juntou contrato que evidencia, de forma expressa, a contratação de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha a título de pagamento mínimo da fatura, além de faturas e demonstrativos de utilização do crédito, com registro de saques, compras parceladas e outras movimentações típicas da modalidade.

Com base nesses elementos, o acórdão concluiu que não ficou demonstrado vício de consentimento ou deficiência de informação, destacando, ainda, que incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Também ficou expressamente consignado que não é possível equiparar a taxa de juros do cartão de crédito consignado à média praticada no empréstimo consignado tradicional, por se tratarem de operações distintas. Por isso, foi afastada a alegação de abusividade dos juros.

Assim, a tese de omissão quanto à onerosidade excessiva não procede. O ponto foi enfrentado de forma clara, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.

Também não há omissão quanto ao pedido de perícia contábil. A prova foi corretamente tida por desnecessária, porque a premissa que a sustentava a possibilidade de comparação entre a taxa do cartão de crédito consignado e a do empréstimo consignado comum foi afastada no próprio acórdão.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026